Tribunal: TJSP
Processo: 2319045-43.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para correção de erro material em acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, afastando a imposição de custeio integral dos honorários periciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na correção de erro.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos para correção de erro material em acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, afastando a imposição de custeio integral dos honorários periciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na correção de erro.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é conhecido por sua tempestividade.
4. Acolhimento dos embargos para correção do erro material, devendo constar do dispositivo a parcial procedência do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Correção de erro material em acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.